Tribunal: TJDFT
Processo: 0756158-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES PELA EMPRESA RÉ, REJEITADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO COMPLETO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO DA EMPRESA RÉ NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. CONSUMO DE ENERGIA COBRADO EM EXCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões pela empresa ré, uma vez que as razões do recurso guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, afastada.
2. Narrou o autor ter sido cobrado em valor excessivo nos meses de agosto (R$1.775,02), setembro (R$1.769,00) e outubro (R$1.660,97) de 2021, sem qualquer justificativa. Alega ter tentado resolver o problema administrativamente, porém não obteve êxito, visto que a empresa ré, após inspeção, alegou não ter sido constatado qualquer irregularidade. Requereu a revisão dos débitos ou, após a revisão, seja apresentado o valor correto, de acordo com a média dos meses anteriores e, por fim, reparação por danos morais.
3. Trata-se de recurso interposto pela empresa ré (ID34564077) e pelo autor (ID345105435) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nulas as faturas vencidas nos meses de agosto a outubro de 2021, devendo emitir novas faturas, com importância calculada de acordo com a média de consumo dos 12 meses do imóvel, excluídos os meses impugnados, com prazo suficiente para os respectivos pagamentos.
4. Recurso da empresa ré. Na espécie, a recorrente, embora tenha efetuado o pagamento do preparo recursal (ID34505445), deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo assinado por lei.
5. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
6. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”
7. Inaplicável o art. 1.007, §2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
8. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
9. Recurso da empresa ré não conhecido.
10. Recurso do autor. Nas razões recursais, alega não ter sido incluído no comando da sentença as faturas vencidas e vincendas no curso do processo. Sustenta que a tentativa inútil de resolver o problema, somada à ameaça de interrupção de fornecimento de energia elétrica e efetivo corte posteriormente, gerou vexame no condomínio em que mora e desconforto à família, especialmente porque na residência havia um recém-nascido. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.
11. De início, cumpre dizer que a matéria ventilada no recurso, no que diz respeito às parcelas vincendas, não foi objeto de análise pelo juízo de origem, pois sequer consta nos pedidos elencados na inicial. É defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Se o pedido de inclusão da revisão das faturas vencidas e vincendas no curso do processo não foi formulado na petição inicial e não houve aditamento nesse sentido, o recurso do autor não pode ser conhecido, nesta parte, por caracterizar inovação recursal (art. 329 do CPC). Assim, deixa-se de conhecer deste pedido.
12. Além disso, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer do documento (comunicado do SERASA - ID34505435, p. 4), juntado apenas em sede recursal, visto que não se trata de documento novo.
13. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
14. No que tange ao dano moral, verifica-se que o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, I, CPC), na medida em que não comprovou a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, tampouco que havia um recém-nascido em sua residência, pois o dia de nascimento mencionado na certidão de ID34505373 é posterior à data do ajuizamento da ação.
15. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF). No caso, não há comprovação de descontrole financeiro, tampouco exposição do autor/recorrente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, I, CPC). Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.
16. Irretocável a sentença recorrida.
17. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso do autor parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
18. Condeno as partes no pagamento das custas processuais, pro rata, devendo cada litigante arcar com os honorários de seu advogado.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.